Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. ICMS-Difal. EC 87/2015. LC 190/22.
1. A cobrança do ICMS-Difal, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.
2. A LC 190/22 passou a produzir efeitos 90 dias após sua publicação.